Tribunal: TJDFT
Processo: 0016233-49.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE CARÁTER PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Inicialmente, de se ver que a parte embargante não suscitou a aplicação do Tema 671/STJ quando teve oportunidade (contrarrazões à apelação e recurso adesivo). De qualquer forma, verifica-se que o referido tema não se aplica ao caso. Na hipótese dos autos, não se trata de antecipação dos honorários periciais, mas sim de pagamento de honorários periciais já realizados e determinados de ofício pelo juízo a quo em sede de cumprimento de sentença, nos exatos termos do art. 95 do CPC.

3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso adesivo dos exequentes, ora embargantes, e dar parcial provimento ao recurso de apelação da executada, ora embargada, concluindo que, tendo em vista que a realização de perícia foi determinada de ofício pelo juiz, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes nos termos do art. 95 do CPC.

4. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

5. Ainda não se pode definir caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos. 5.1. “3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. (..)” (Acórdão 1668075, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.